Tribunal: STF
Processo: ARE 1593713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - BOMBEIRO MILITAR - DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO - NOMEAÇÃO CARGO DE COMANDANTE - OCUPAÇÃO PRIVATIVA DE MAJOR - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO - FUNÇÃO EXERCIDA POR LONGO PERÍODO - PROVISORIEDADE AFASTADA - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme legislação vigente até dezembro de 2023, os Comandantes dos SGBM e SGBM/Ind serão Oficiais Superiores da ativa do posto de Major do Quadro de Oficiais Combatentes Bombeiro Militar (QOBM), nomeados pelo Comandante-Geral do CBMMS em conformidade com a complexidade da área operacional. 2. Função de Comandante que só poderia ser exercida por oficiais da ativa do posto de Major do Quadro de Oficiais Combatentes Bombeiro Militar. 3. Apesar de o art. 70 da Lei Complementar n.º 188/2014 permitir a designação de oficial de patente inferior provisoriamente e por necessidade de serviço, no caso dos autos, o autor permaneceu por mais de 4 (quatro) anos na função de Comandante, fato que afasta a alegada provisoriedade. 4. Na ocorrência de desvio de função por servidor público, este tem o direito de receber, a título de indenização, as diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação salarial com o cargo efetivamente desempenhado, entendimento cristalizado na Súmula n. 378, do STJ. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente